Tribunal: STJ
Processo: 0020203-17.2018.8.09.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994446 - GO(2025/0266753-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON LEMES BORGES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE.
INCIDÊNCIA DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
SÚMULA 7/STJ.
JÚRI. JURISPRUDÊNCIA QUE ADMITE DECOTE APENAS QUANDO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MOLDURA FÁTICA QUE APONTA
CIÚME COMO MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b6c45c0-0b72-4625-aac4-b1758a38db1d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994446 - GO (2025/0266753-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON LEMES BORGES
ADVOGADO
: CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE.
INCIDÊNCIA DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA
QUE
ADMITE
DECOTE
APENAS
QUANDO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MOLDURA FÁTICA QUE APONTA
CIÚME COMO MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON LEMES BORGES contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 830):
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA
LEGÍTIMA DEFESA E DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante argumenta que o objeto do agravo regimental
se limita ao decote da qualificadora do motivo torpe como
,
questão estritamente jurídica
sem pretensão de revolver provas, o que afasta o óbice da
(fls. 840/841).
Súmula 7/STJ
Sustenta que, a partir das premissas fáticas incontroversas fixadas no acórdão
– o ciúme é da vítima, que se dirigiu armada à residência do acusado –, a qualificadora
mostra-se manifestamente improcedente, impondo-se seu afastamento por erro de
subsunção.
Documento eletrônico VDA53767666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:10
Código de Controle do Documento: 5d2326f3-d604-4609-8d2a-2db9a606aca8

Defende que não se retira do Tribunal do Júri o que lhe pertence, mas se evita
que chegue ao plenário uma qualificadora sem objeto, pois “não há motivo torpe do
acusado” a ser julgado.
Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o ciúme,
por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza motivo torpe, citando precedentes.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
vista que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme asseverei, consoante os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, a exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer
quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.960.793/MS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025.
No caso em exame, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias não
autoriza a exclusão da qualificadora, porquanto, segundo o Tribunal
,
a quo todas as
provas estão a demonstrar, a princípio, que a ação do recorrente, ao esfaquear a vítima,
(fl. 683).
foi motivada pelo ciúme do relacionamento da vítima com a esposa do apelante
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, havendo
lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu
praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento,
(AgRg nos
no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EREsp n. 1.720.550/PR,
julgado em
DJe de
.
18/4/2024,
24/4/2024)
No mesmo sentido:
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
REsp n. 1.706.918/RS,
Turma, julgado em
DJe de
3/5/2018,
9/5/2018.
Documento eletrônico VDA53767666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:10
Código de Controle do Documento: 5d2326f3-d604-4609-8d2a-2db9a606aca8

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:10
Código de Controle do Documento: 5d2326f3-d604-4609-8d2a-2db9a606aca8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.994.446 / GO
Número Registro: 2025/0266753-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00202031720188090069 202031720188090069
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON LEMES BORGES
ADVOGADO : CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON LEMES BORGES
ADVOGADO : CAIO DE SOUSA MENDES - GO050997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:33
Código de Controle do Documento: 427033e3-96a9-4519-90c5-35e4ffad5968

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:33
Código de Controle do Documento: 427033e3-96a9-4519-90c5-35e4ffad5968